Tribunal: TJBA
Processo: 8111999-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111999-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, JULIA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO E RPV. TESE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARTE INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO FINAL (ART. 100, § 5º, CF). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução provisória de honorários advocatícios contra o Município de Salvador e aplicou multa por litigância de má-fé. O Embargante alega que houve trânsito em julgado parcial (parte incontroversa), permitindo a execução definitiva, e que o Acórdão foi omisso quanto à penalidade e à aplicação de dispositivos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão padece de (i) erro de fato ou omissão ao não reconhecer a possibilidade de execução da parte incontroversa dos honorários; e (ii) omissão quanto à manutenção da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC. O Acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando-se no art. 100 da Constituição Federal e na jurisprudência do STF (Tema 28) para decidir que o regime de precatórios impede a execução provisória ou fracionada de valores antes do trânsito em julgado final da demanda, superando a tese de "cumprimento definitivo de parte incontroversa" neste contexto específico. A alegação de erro de fato configura, na realidade, discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. A via dos aclaratórios não se presta à reforma do julgado por mero inconformismo (rediscussão de mérito). A manutenção integral da sentença de improcedência/extinção confirma, por consectário lógico, a multa por litigância de má-fé aplicada na origem, dada a insistência da parte em via processual vedada pelo ordenamento, não havendo omissão a ser suprida. O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando a controvérsia foi decidida com fundamentação suficiente, incidindo o disposto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O regime constitucional de pagamentos pela Fazenda Pública (art. 100, CF/88) não admite execução provisória ou fracionada de honorários advocatícios antes do trânsito em julgado final da ação, sendo irrelevante a alegação de parte incontroversa para fins de afastamento do rito de precatórios/RPV. Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 100, § 5º. CPC, art. 1.022 e art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28. TJ-BA, EDcl nº 8045107-47.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111999-95.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08